Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013960-68.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA - CPF: 943.129.581-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL. REGULARIDADE DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE CRÉDITO. VARIAÇÃO DE TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais. O apelante sustenta haver contratado empréstimo consignado tradicional, mas que lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado com taxas de juros manifestamente superiores e sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado ou se ocorreu vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes; e (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas são abusivas, justificando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante juntada de documentos assinados eletronicamente pelo apelante, incluindo Termo de Adesão ao Cartão Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido e Cédula de Crédito Bancário, todos subscritos mediante autenticação biométrica facial, procedimento reconhecido pela jurisprudência como instrumento idôneo para validação da manifestação de vontade.

4. Os valores pactuados foram efetivamente disponibilizados ao apelante mediante transferência bancária para conta de sua titularidade, corroborando a ocorrência do negócio jurídico e sua eficácia, não subsistindo a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

5. A distinção estrutural e funcional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado justifica a variação nas taxas de juros, não se revelando abusiva a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média observada para contratos de mútuo consignado convencional.

6. A pretensão de anulação contratual após o recebimento e utilização integral dos valores disponibilizados configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por meio eletrônico com autenticação biométrica facial, quando demonstrada a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. 2. A diferença ontológica e operacional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado justifica a aplicação de taxas de juros distintas, não configurando abusividade, por si só, a prática de encargos superiores àqueles verificados em contratos de mútuo convencional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da
Ação De Conversão C/C Revisional De Juros E Pedido De Danos Materiais n. 1013960-68.2024.8.11.0006
, proposta em face de
BANCO MASTER S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante sustenta que celebrou contrato com o banco apelado na modalidade de cartão de crédito consignado benefício, sem que lhe fossem adequadamente esclarecidas as condições contratuais, especialmente no que tange à sistemática de amortização do saldo devedor.

Alega que desconhecia a incidência de juros compostos decorrentes do pagamento mínimo da fatura mensal, o que teria transformado a dívida inicial em obrigação perpetuamente impagável.

Afirma, ainda, que os descontos em seu contracheque extrapolam os valores pactuados, refletindo cobrança indevida.

Sustenta, que a instituição financeira teria agido de forma abusiva ao induzi-lo à contratação de operação extremamente onerosa, sem o devido dever de informação, o que, segundo defende, violaria frontalmente o disposto nos artigos 6o, III, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 423 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, bem como a reparação por danos materiais e morais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 327011365).

Em contrarrazões (Id. 324457455), o BANCO MASTER S/A pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando a validade da contratação, demonstrada por meio de documentos assinados digitalmente pelo apelante, com autenticação por biometria facial e geolocalização, o que afastaria qualquer alegação de vício de consentimento ou inexistência de relação contratual. Afirma que a contratação foi realizada mediante adesão expressa e consciente do consumidor, tendo sido formalizado negócio jurídico válido e eficaz. Aduz, ainda, que os descontos efetuados encontram-se dentro dos limites legais e contratuais, não havendo que se falar em abusividade, dano material ou moral.

Assevera, por fim, que a operação objeto da lide não se confunde com empréstimo consignado tradicional, tratando-se de cartão de crédito consignado, cuja sistemática de amortização é diversa, sendo responsabilidade do consumidor a quitação do valor integral da fatura. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a força obrigatória dos contratos firmados validamente, ainda que realizados de forma digital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da
Ação De Conversão C/C Revisional De Juros E Pedido De Danos Materiais n. 1013960-68.2024.8.11.0006
, proposta em face de
BANCO MASTER S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante sustenta haver firmado com a instituição financeira demandada contratos de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, cujos descontos incidem diretamente em folha de pagamento. Aduz que os pactos identificados sob os números 50-2302031279 e 50-2302073518 teriam sido celebrados sob a égide de taxas de juros manifestamente abusivas, substancialmente superiores àquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Alega, ainda, não ter sido adequadamente informada acerca da sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor, que se operaria mês a mês em caso de inadimplemento integral da fatura.

Relata que, ao longo de anos, valores vêm sendo descontados regularmente de sua conta vinculada ao benefício previdenciário, mas apenas recentemente teve ciência de que os abatimentos dizem respeito unicamente ao pagamento mínimo da dívida rotativa, o que, segundo afirma, perpetua a obrigação e inviabiliza sua quitação. Argumenta já ter desembolsado montante expressivo em favor da instituição ré, sem, contudo, obter a extinção da dívida, imputando ao banco conduta pautada na ausência de transparência, além de supostamente abusiva. Por fim, informa ter intentado a resolução administrativa e extrajudicial das irregularidades narradas, sem, contudo, lograr êxito.”

O juízo a quo julgou os pedidos iniciais imparciais, no seguinte sentido:

“[...] É o Relatório necessário, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto as partes não solicitaram dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas ou nulidades a ser declaradas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS ajuizadas por JOSE WILLIAN AUGUSTO PEREIRA em face de BANCO MASTER S/A.

Primeiramente, insta salientar que é entendimento sumulado pelo STJ que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula n° 381).

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3o do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6o, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida, de forma abusiva, lhe impôs o serviço mais oneroso e com maior taxa de juros denominado cartão de crédito consignado benefício, quando o mesmo buscava a contratação do serviço bancário de empréstimo consignado, bem como não lhe informou adequadamente sobre como deveria ser feito os pagamentos através de faturas.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega que houve a contratação do cartão de crédito consignado e que os descontos da conta do requerente são devidos, colacionando contrato assinado pelo autor e comprovante de transferência bancária tendo o requerente como beneficiário, através das ids. 191476586, 191476587, 191478644 e seguintes, dentre os demais documentos juntados pela parte ré.

Sendo assim, diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado e com a assinatura do requerente e comprovante de transferência bancária tendo o autor como beneficiário, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda.

Portanto, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada, que foi cumprido o ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente ao contrato de cartão de crédito consignado benefício objeto da lide.

Outrossim, extrai-se do mencionado contrato a forma e as condições de como deveria ter sido feito o pagamento pelo reclamante, e que o saldo devedor para ter sido quitado integralmente deveria ter sido pago através das faturas mensais do cartão de crédito consignado.

Destarte, estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada, sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência do pedido de declaração de sua inexistência é medida que se impõe.

(...) Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

(...) Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes. III – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

IV - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

V - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida. (N.U 1031264-94.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante e da eventual abusividade das taxas de juros aplicadas.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, atraindo, por conseguinte, a aplicação das normas tuitivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial aquelas destinadas à proteção da parte vulnerável da relação.

Ressalte-se, contudo, que a incidência do microssistema consumerista não exime a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira apelada logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mediante a juntada aos autos dos seguintes documentos (id. 324457412) (i) Termo de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício Credcesta; (ii) Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefícios; e (iii) Cédula de Crédito Bancário referente à contratação de saque, todos subscritos eletronicamente pela parte apelante, o que atesta, a manifestação válida e informada de sua vontade negocial.

A contratação em ambiente eletrônico revelou-se devidamente formalizada por meio de procedimento seguro, que incluiu, dentre as etapas de verificação de identidade, a
autenticação biométrica facial
— mecanismo amplamente difundido no sistema financeiro nacional e reconhecido, de forma reiterada, pela jurisprudência pátria como instrumento idôneo e juridicamente apto à validação da manifestação de vontade das partes contratantes.

"APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimos e deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utilizado cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados ." (RAC n. 1011556-32.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia SiqueiraGonçalves,j. 25.01.2023 - negritei).

Outrossim, restou inequivocamente demonstrado nos autos que os valores pactuados foram efetivamente disponibilizados ao apelante, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade, circunstância que corrobora a ocorrência do negócio jurídico e sua eficácia.

No que tange à alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação, tal argumento não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que os documentos acostados evidenciam, com clareza e destaque, a natureza jurídica do instrumento contratual, as taxas de juros incidentes e a sistemática de pagamento, incluindo a expressa previsão de reserva de margem consignável para abatimento do valor mínimo da fatura mensal.

Impende sublinhar, ademais, a distinção estrutural e funcional entre as figuras do empréstimo consignado tradicional e do cartão de crédito consignado. Enquanto o primeiro consubstancia contrato de mútuo com amortização integral mediante descontos fixos e mensais diretamente na folha de pagamento, o segundo contempla apenas a retenção do pagamento mínimo da fatura, permanecendo o saldo remanescente a critério do consumidor, que deverá quitá-lo de forma voluntária, nos moldes da dinâmica própria do crédito rotativo.

Justamente em razão da distinção ontológica e funcional entre as modalidades de crédito consignado tradicional e cartão de crédito consignado, é natural que as taxas de juros praticadas em cada uma delas apresentem variações significativas. Nesse contexto, a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média de mercado observada para contratos de empréstimo consignado
não se revela, por si só, abusiva, quando se está diante de instrumento contratual de natureza diversa
— qual seja, o cartão de crédito consignado —, cuja estrutura operacional e regime de amortização do débito diferem substancialmente daquele adotado no mútuo convencional.

Dessa forma, não há como acolher o pleito de conversão ou anulação, devendo prevalecera validade do negócio jurídico celebrado e os encargos contratuais ajustados.

No que tange à invocação da Lei Estadual n.o 12.933/2025, a qual teria, em tese, vedado a contratação de operações financeiras na modalidade de cartão de crédito consignado, cumpre salientar que tal normativo
não possui aptidão para incidir retroativamente sobre relações jurídicas regularmente constituídas sob a égide da legislação vigente à época de sua celebração
.

A retroatividade normativa, nas hipóteses em que compromete o ato jurídico perfeito, encontra vedação expressa no ordenamento constitucional, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais.

Outrossim, revela-se juridicamente incongruente a pretensão anulatória deduzida pelo apelante, sobretudo quando se constata que este, após receber e usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira, passa a negar validade ao próprio negócio jurídico que originou o crédito concedido. Tal conduta se mostra incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, por configurar hipótese clássica de
venire contra factum proprium,
conduta repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio por atentar contra a confiança legítima e a coerência nas relações privadas.

Inexistindo, portanto, qualquer elemento que evidencie vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado tradicional, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), impondo-se o respeito ao conteúdo obrigacional livremente pactuado entre as partes.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025